Tribunal: CARF
Processo: 10880.963167/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.963167/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado, não estando a autoridade administrativa
obrigada a realizar diligência ou perícia para comprovar a certeza e liquidez do
crédito solicitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, devendo-se considerar as estimativas compensadas de
CSLL dos PAs jan/2005, mar/2005, abr/2005, mai/2005, jul/2005, para compor o saldo negativo
de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 09725.74242.2709071.7.03-4394 cujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.963167/2011-30
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963167/2011-30

crédito referia-se ao Saldo Negativo de CSLL do ano calendário 2005. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 14 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
09725.74242.2709071.7.03-4394 e não homologou a compensação nos PER/DCOMPs
indicados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL,
relativa ao ano-calendário 2005.
A não homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no
PER/DCOMP, relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de
períodos anteriores, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
21/29), alegando, em síntese:
- a Receita Federal não localizou nas DIRFs apresentadas os valores retidos na fonte e
declarados na DIPJ, ocorre que os informes de rendimentos ora anexados, por
amostragem, confirmam os valores declarados, fls. 48/49;
- as nota fiscais emitidas com a indicação do valor retido seriam suficientes para
comprovar seu direito creditório mesmo não tendo o informe de rendimentos
correspondente;
- a falta de declaração ou recolhimento do imposto retido pelas fontes pagadoras não é
de sua alçada e não pode afetar seu direito creditório;
- não houve apuração dos fatos e da verdade material, o indeferimento foi feito com
base em pesquisa superficial nas DIRFs;
- o Despacho Decisório é nulo por ferir o princípio da verdade material;
- no que se refere ao valor de R$ 444.041,52 relativo às estimativas compensadas com
saldos de períodos anteriores, em PER/DCOMPs não homologados, informa que foram
apresentadas manifestações de inconformidade ainda não analisadas;
- que a não homologação dessas DCOMPS ocorreu em razão de equívocos na apuração
de saldos negativos relativos aos anos-calendário 2001 e 2002 que foram sanados ou
incluídos em parcelamento;
- requer apresentação posterior de outros documentos, que sejam admitidos todos os
meios de prova, inclusive diligência;
- seja reformado o despacho decisório e integralmente reconhecidos os créditos
declarados nas PER/DCOMPs deste processo e homologadas as compensações.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-50.279 da 3a Turma da DRJ/REC. Concluiu que compensações das estimativas não
foram homologadas, conforme despacho decisório exarado nos autos do processo no
10880.944638/2008-13, e tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN, que exige liquidez e
certeza do crédito pleiteado. No que se refere aos comprovantes de fls. 48/49, as retenções
relativas à CSLL, código 8767 já fora considerada pelo Despacho Decisório.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963167/2011-30

Cientificado em 15/10/2015 (e-fl. 140), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 16/11/2015 (e-fl. 142), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e argui que parcelou os débitos de estimativas compensadas no PAF
10880.944638/2008-13.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 14 proferido pela
DERAT/SÃO PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 09725.74242.2709071.7.03-4394 e não homologou a compensação nos
PER/DCOMPs indicados, nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, relativa ao
ano-calendário 2005.
A homologação/homologação parcial da compensação teve como fundamento a
falta de comprovação de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP,
relativas ao IRRF e às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores,
conforme demonstrado no Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
Para que o sujeito passivo postule a restituição ou a compensação de tributos, é
necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele
comprovadamente extinto e, portanto, hábil a fazer parte da composição de créditos formadores
do saldo negativo pleiteado como crédito na DCOMP.
Por outro lado, sabe-se que o parcelamento de débitos não constitui modalidade
de extinção do crédito tributário, e sim de suspensão, nos termos dos arts. 151 e 156 do CTN,
adiante transcritos:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela Lcp no 104, de 10.01.2001)

(...)

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)”
Conforme demonstrativo abaixo (e-fl. 16), que complementa a motivação do
Despacho Decisório no de Rastreamento: 089610116 (e-fl. 14), a parte indeferida nos presentes
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963167/2011-30

autos advém de retenções de fonte não confirmadas (R$ 1.057,43) e da compensação da
estimativa PA jan/2005, mar/2005, abr/2005, mai/2005, jul/2005.

(...)

Para confirmar os valores acima referidos (referentes ao código 8767) foram
anexados aos autos os informes de rendimentos às fls. 48/49, já considerados, conforme descritos na
decisão recorrida (e-fls. 135).
A respeito das compensações de estimativas, cabe aqui observar o dispostos nas
Súmulas CARF ns. 177 e 52 do CARF
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Súmula CARF no 52:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação
ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis a
partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Logo, não há dúvidas sobre a declaração do débito da estimativa de CSLL dos PA
jan/2005, mar/2005, abr/2005, mai/2005, jul/2005, que deve compor o saldo negativo de CSLL
do ano calendário 2005, compondo o crédito pleiteado nestes autos..
Logo, deve-se aplicar o disposto na Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo-se
considerar as estimativas compensadas de CSLL dos PAs jan/2005, mar/2005, abr/2005,
mai/2005, jul/2005, para compor o saldo negativo de CSLL.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.963167/2011-30

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital